Tribunal: CARF
Processo: 16327.914491/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914491/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.307 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/11/2008
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Novos documentos apresentados em grau de
recurso voluntário são aceitos quando se contrapõem a fatos surgidos no
decorrer do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e
informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise
do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRJ/SP1 para complementar o acórdão e
verificar a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914491/2009-71
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914491/2009-71

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-28.289, de 07 de dezembro
de 2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 16/21 (PER/DCOMP n° 33880.95013.191208.1.3.04-7521); na
qual declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRRF (código de receita 0561) relativo ao período de apuração encerrado em
31/10/2008.
Pelo Despacho Decisório de fls. 14, o contribuinte foi cientificado em 19/10/2009 (fls.
30) de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido o
interessado intimado a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
18.042,48).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 16/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/07, alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
original, mas em 28/08/2009 houve a devida; retificação da declaração (fls. 23/25),
restando devidamente comprovado o seu direito creditório, que foi compensado nos
termos da legislação vigente. Alega ainda que o seu crédito: oriundo de recolhimento
maior que o devido não pode ser contestado sob argumentos de ordem formal.
Reportando-se ao mesmo DARF, o contribuinte apresentou um outro PER/DCOMP, de
n° 14072.71983.200109.1.3.04-8456 (fls. 46/50), que por sua vez resultou em outro
Despacho Decisório (fls. 44), no mesmo sentido (não homologação da compensação
pelo mesmo fundamento), também contestado pelo interessado, que formou o Processo
Administrativo n° 16327.91543212009-11, posteriormente juntado por anexação ao
presente (fls. 31).
A ciência deste outro despacho decisório ocorreu em 19/10/2009 (fls. 59) e, pela
Manifestação de Inconformidade protocolizada em 17/11/2009 (fls. 31/37), o
interessado traz as mesmas alegações contidas na manifestação de fls. 01/07.
Sendo assim, as duas manifestações de inconformidade são objeto do presente
julgamento.
A 8a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/11/2008
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se conhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914491/2009-71

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/SP1 no dia 14/01/2011 (e-fls.
77) e apresentou recurso voluntário no dia 15/02/2011 (e-fls. 78 a 84), destacando em síntese o
que segue:
Alega a Recorrente que recolheu indevidamente IRRF ano mês de outubro de
2008. Parte do crédito apurado originou-se da retenção equivocada de IRRF, código 0561 e
apresenta o quadro abaixo:

Explica a Recorrente que os valores foram equivocadamente retidos em razão do
reprocessamento da folha de salários, por ter havido estorno de férias de alguns funcionários ou
por cancelamento de rescisão.
Esclarece que, conforme documento acostado ao recurso voluntário (folhas de
pagamento) os valores de IRRF retidos por engano foram devidamente estornados aos
funcionários. E juntou quadro que apresenta a justificativa do estorno do IRRF para cada um dos
funcionários:

Informa que a declaração entregue pelo cliente, em 04.12.2001, estava em
conformidade com as exigências previstas na IN SRF n.° 89/01. Defende que houve foi um
equívoco por parte da Recorrente ao efetuar retenções de IR, a partir dessa data, sobre
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914491/2009-71

rendimentos do cliente auferidos nas aplicações de recursos de provisões, reservas técnicas e
fundos.
Pugnou a Recorrente pela aplicação do princípio da verdade material.
Por fim, requereu a reforma da decisão da DRJ, com a consequente homologação
da compensação pretendida.
Às e-fls. 115 a 147, a Recorrente junta o recurso voluntário protocolado em
15/02/2011, referente ao processo administrativo no 16327.915432/2009-11, com os mesmos
argumentos de direito, alterando apenas os funcionários envolvidos e documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente destaca ter efetuado a retificação da DCTF para espelhar
recolhimento indevido de IRRF.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ reconheceu que, em tese, haveria um
crédito a favor do interessado, contudo não homologou a compensação porque a Recorrente não
trouxe aos autos comprovação de suas alegações, conforme trecho extraído do voto abaixo:
(...)
A compensação não foi homologada em virtude de o DARF de R$ 21.564.927,36 ter
sido integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme
consignado no Despacho Decisório atacado. Contesta o interessado, alegando o crédito
está devidamente caracterizado na sua DCTF retificadora.
De fato, pelo que se extrai dos documentos juntados às tis. 23/25 e 52/54, o contribuinte
entregou DCTF retificadora na qual indica que apenas uma parcela do DARF foi
utilizada na quitação do débito . Sendo assim, em tese, haveria um crédito a favor do
interessado, cuja comprovação dependeria de auditoria dos valores envolvidos, e que
poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua titularidade , desde que
ainda estivesse disponível para tango.
Contudo, o interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação
comprobatória, acerca da operação sobre a qual teria havido a retenção e o
recolhimento, de forma a demonstrar que o rendimento em questão não estaria sujeito à
tributação do IRRF, conforme declara em seu PER/COMP.
Portanto, não restou demonstrado que o recolhimento do IRRF é indevido.
(...)
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.307 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.914491/2009-71

Em recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos documentos para comprovar
ter cumprido com a determinação do art. 166 do CTN, contudo tais documentos foram trazidos
aos autos apenas no recurso, não tendo a DRJ analisado seu conteúdo.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Para evitar vícios ao processo com eventual supressão de instância, entendo que
deve o processo retornar à DRJ para que essa analise a documentação juntada no recurso
voluntário e complemente a r.decisão considerando os novos documentos apresentados.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente para reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes
nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRJ/SP1 para complementar o acórdão e verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital